Tribunal: STF
Processo: ARE 1547668
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTOS PREVISTOS EM REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal de Santa Catarina:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU LIMINARMENTE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPRÓPRIO - NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 66F, § 9º (ART. 146, § 1º, DO NOVO RITRSC) DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - RECURSO NÃO CONHECIDO” (fl. 2, e-doc. 27).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 227 da Constituição da República.



    Argumentou pretender, “com o presente recurso extraordinário, o reconhecimento do direito à redução de sua jornada, sem redução de vencimentos, amparada pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1097 (RE 1237867), que assegura a servidores estaduais e municipais o direito de aplicação do art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990, como garantia de equidade e respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos” (fl. 15, doc. 29). 



    Pediu “o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido, concedendo à Recorrente a redução de sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, sem redução de vencimentos e sem exigência de compensação de horário. Tal concessão visa assegurar o direito fundamental de proteção integral e prioritária ao menor Gustavo, filho da Recorrente, criança com deficiência que demanda acompanhamento constante, em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1097” (fl. 21, doc. 29). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 35).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta “a inadequação da exigência do pedido de reconsideração, especialmente considerando que a matéria discutida envolve direitos fundamentais e questão de relevância constitucional já reconhecida pelo STF no Tema 1097, sendo de extrema importância que o Supremo Tribunal Federal analise a presente controvérsia para garantir a aplicação uniforme do direito e evitar a violação de direitos fundamentais da criança com deficiência” (fl. 3, e-doc. 37). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    5. Cumpre afastar o óbice processual acolhido na decisão de admissibilidade, por não incidir, na espécie, a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. 



    O art. 994 do Código de Processo Civil dispõe de forma taxativa as espécies recursais existentes no sistema processual brasileiro. O pedido de reconsideração, embora previsto no Regimento Interno das Turmas Recursais de Santa Catarina como cabível contra decisão monocrática de relator, não encontra previsão na Lei federal n. 13.105/2015 e, por isso, não pode ser considerado recurso para fins de aplicação da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal.



    Entretanto, a superação desse óbice é insuficiente para acolhimento da pretensão da agravante.



    6. Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelo Município de Joinville objetivando o reconhecimento de litispendência e extinção do feito sem análise de mérito.



    A Terceira Turma Recursal de Santa Catarina deu provimento ao recurso do Município, para “reconhecer a ocorrência de litispendência entre as ações n. 5042940-29.2023.8.24.0038 e 5037563- 82.2020.8.24.0038, revisando a decisão contida no evento 9 dos autos originários (5042940- 29.2023.8.24.0038), e em consequência, determinar a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, V , do Código de Processo Civil, nos termos do relatório” (fl. 3, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (e-doc. 15). 



    Contra esses julgados, a agravante apresentou pedido de uniformização de jurisprudência (e-doc. 17) que foi rejeitado liminarmente (e-doc. 19).



    Contra essa decisão, a agravante apresentou agravo interno, que não foi conhecido pela Turma Recursal, sob os seguintes fundamentos: 



    “De acordo com o art. 66F, § 9º (art. 146, § 1º do Novo RITRSC) do Regimento Interno das Turmas Recursais de Santa Catarina: ‘Inadmitido o recurso, caberá pedido de reconsideração dirigido ao Relator do recurso, nos mesmos autos, no prazo de dez dias’.



    Assim, verifica-se que não foi observado o procedimento constante do Regimento Interno, e incabível Agravo interno no presente caso. 



    Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso, eis que impróprio. Sem custas e honorários” (fl. 1, e-doc. 27).



    No recurso extraordinário, a agravante limitou-se a alegar contrariedade ao art. 227 da Constituição da República e ao Tema 1.097 da repercussão geral, sem impugnar, de forma objetiva e específica, os fundamentos suficientes do acórdão recorrido referentes à inobservância do Regimento Interno da Turma Recursal de origem.



    A matéria posta no recurso extraordinário está dissociada do decidido pelo Tribunal de origem. No ponto, não há relação lógica entre o que se tem no acórdão recorrido e as razões recursais apresentadas pela recorrente, que versou sobre possibilidade de redução da jornada de trabalho de servidora sem redução de vencimentos e sem compensação de horário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. REENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORMA DE INGRESSO NO CARGO PÚBLICO: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.562.294-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do estado. Não conhecimento do recurso. Princípio da dialeticidade. Incidência das Súmulas 279, 283 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 5. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 283/STF. 6. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.535.215-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.4.2025).



    “Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Juros de mora. Prequestionamento. Deficiência de fundamentação. Ausência de impugnação específica. Não conhecimento. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos” (ARE n. 1.541.949-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2025).



    Este Supremo Tribunal assentou ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda qualquer relação de pertinência com o conteúdo do acórdão proferido pelo Tribunal inferior. A incoincidência entre as razões que fundamentam a petição recursal e a matéria efetivamente versada no acórdão recorrido constitui hipótese configuradora de divórcio ideológico, que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia jurídica, impedindo, desse modo, o próprio conhecimento do recurso extraordinário (Súmula 284/STF)” (RE n. 177.927, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 4.11.1996).



    Dissociadas as razões recursais dos fundamentos relevantes do acórdão recorrido, não há como acolher a postulação em exame, por incidência dos óbices processuais das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora